Tribunal: TJMT
Processo: 1022067-58.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022067-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCELLE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 009.188.101-32 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO DE REVENDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ
-
FÉ
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – PROVA GRAFOTÉCTICA – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – PLEITO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA
CONTUMÁCIA
- JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – JUNTADA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS ASSINADO - AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA INJUSTIFICADAMENTE – AUSÊNCIA MOTIVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE
MÁ
-
FÉ
MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação ao pagamento de multa de 9% a título de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios ficados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Procedência do pedido contraposto.

Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que o processo seja extinto sem resolução do mérito, em razão da ausência de comparecimento da Recorrente na audiência de conciliação, nos termos do art. 51, I da Lei 9.099/95.

Juntada de contestação antes da audiência de conciliação, a qual fora instruída com cópia de ficha cadastral e outros documentos que evidenciam a relação contratual e a legitimidade da cobrança.

Ausência injustificada da autora na audiência de conciliação. Movimentação da máquina judiciária indevidamente com alteração da verdade dos fatos, desprovida de fundamento justo e legal.

Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente ao pagamento do pedido contraposto e as penas da litigância de
má
-
fé.

Incompetência do Juizado Especial. Prova grafotécnica. Alegação somente em sede recursal – Inadmissibilidade

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Marcelle Oliveira de Souza contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como a condenou a Recorrente pagamento de multa 9% (nove por cento), por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de extinção do feito pela ausência da parte na audiência de conciliação, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Alternativamente, requer seja reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica, por entender imprescindível para o deslinde da ação.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Recorrente alega a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em grau recursal, ante a necessidade de produção de prova pericial nos documentos acostados pela Recorrida aos autos.

Conforme é sabido, incumbe ao autor alegar, na réplica, as razões pelas quais impugna a contestação e documentos acostados pelo réu, especificando as provas que pretende produzir, nos termos do art. 437 do CPC, sendo certo, também, que o recurso da sentença devolve ao Tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada, e, portanto, que tenha sido suscitada e discutida no processo no Juízo a quo (art. 1.013 do CPC).

Assim, cumpriria a parte interessada arguir toda a matéria e tecer todas as considerações necessárias no momento da instrução processual, porquanto o recurso inominado não se presta a veicular argumentos que deveriam ter sido apresentados em impugnação, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INOVAÇÃO DE TESE DE DEFESA EM SEDE RECURSAL – APELO NÃO CONHECIDO NO PONTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É defeso, em sede recursal, modificar a tese apresentada em primeiro grau de jurisdição. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJ-MT - AC: 10142663920188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020).

No que tange ao pedido de produção da prova pericial, consigno que com arrimo no art. 5º, da Lei 9.099/1995, constata-se a desnecessidade de realizar-se prova pericial, na medida em que se afiguram dispensáveis os conhecimentos técnicos específicos para o deslinde da questão, especialmente, porque o a assinatura posta na Ficha Cadastral é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda.

Pois bem. Com arrimo no art. 5º, da Lei 9.099/1995, assinalo a desnecessidade de realizar-se prova pericial, na medida em que se afiguram dispensáveis os conhecimentos técnicos específicos para o deslinde da questão.

“Ad argumentandum tantum,
salienta-se que cabe ao Magistrado dirigir o processo e determinar as provas a serem produzidas e ceifar aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias.

Nesse sentido, Hélio Martins Costa leciona que:

Cabe salientar que a prova tem por destinatário o Juiz da causa, de forma a propiciar-lhe a formação de sua convicção. É neste aspecto, e na condição de dirigente do processo, que erige o poder do Juiz de limitar e excluir as provas consideradas manifestamente excessivas, impertinentes ou protelatórias.
(in Lei dos Juizados Especiais Cíveis anotada e sua interpretação jurisprudencial. 2. ed. Belo Horizonte: Livraria Del Rey Editora, 2000. p. 123)

Sobre a questão da necessidade e cabimento de prova pericial confiram-se as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“ (...) o seu deferimento deve ser reservado somente para as hipóteses em que se faça indispensável contar com o auxílio de um expert. Existem limitações legais e lógicas à produção da prova pericial.

Aduz o art. 464, § 1º, I, do Novo CPC que a prova pericial não será produzida quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico212. O objetivo da norma é determinar a dispensa da prova pericial sempre que o esclarecimento e compreensão dos fatos exijam tão somente um conhecimento comum à pessoa de cultura média. Deve o juiz se valer das regras de experiência técnica (art. 375 do CPC)”
(Manual De Direito Processual Civil, Volume Único –10.ed., Editora Juspodivm, 2018)

Assim, para o cabimento e necessidade de prova técnica, mister que se demonstre que o fato que se pretende provar demanda conhecimento técnico ou científico, o que não é o caso dos autos, haja vista que a semelhança visível das assinaturas e o fato que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a contratação.

Sobre o tema, transcrevo precedentes dos Tribunais patrícios, confira-se:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO DESPROVIDA – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Enunciado 568 da Súmula do STJ, autoriza o Relator negar provimento ao recurso de forma monocrática, quando há entendimento dominante sobre o tema.

2- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.

(N.U 1000673-68.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 02/04/2021)

"JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DECADÊNCIA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato (ID 8095253 - p. 1/65148151), pois esta não difere das constantes da ata de audiência (ID 8095260) e da carteira de identidade da recorrida (ID 8095233). [...]." (TJ-DF 07146163120188070003 DF 0714616-31.2018.8.07.0003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Na hipótese, é possível observar que a assinatura aposta na Ficha Cadastral é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda.

Conforme exposto na decisão recorrida, não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa. Portanto é evidente a regularidade da cobrança realizada pela Recorrida.

Ademais, consigno que a Recorrida juntou a contestação antes da audiência, a qual fora instruída com cópia de vários documentos, em especial da Ficha Cadastral, do Termo de Consultora da Natura, CNH da Recorrente, Notas Fiscais, Históricos de Pedidos e Canhotos de Recebimento, sendo imperioso salientar que no canhoto acostado no ID. nº 76782003, consta a assinatura da mãe da Recorrente (Claudete Ramos de Oliveira) e que o endereço descrito na nota fiscal dos produtos (ID nº 76782004) e da notificação da cessão (ID. nº 76782006) é o mesmo endereço informado pela Recorrente nos autos do processo nº 0023197-13.2014.811.0001 (Projudi), demandado desfavor da Credcar Veículos.

Assim, resta evidente que a ausência em audiência da Recorrente foi motivada pela apresentação da contestação da Recorrida, visando a extinção do processo e fugir das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Desse modo, diante da conduta da Recorrente de alterar a verdade dos fatos, bem como da sua ausência injustificada no ato conciliatório, a manutenção condenação no que diz respeito ao pagamento das custas processuais deve ser mantida.

Nesse mesmo sentido, entendo pela manutenção da imposição ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, em favor do Estado.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021